Tribunal: TJSP
Processo: 2186378-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em incidente de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à execução oferecida pelo ora agravado para reconhecer excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pela Fazenda do Estado. Juros de Mora e Taxa Selic. Emenda Constitucional no 113/2021. Divergência entre os cálculos apresentados pelas partes. Anulação da decisão agravada para que,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em incidente de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à execução oferecida pelo ora agravado para reconhecer excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pela Fazenda do Estado. Juros de Mora e Taxa Selic. Emenda Constitucional no 113/2021. Divergência entre os cálculos apresentados pelas partes. Anulação da decisão agravada para que, baixando os autos à origem, nova decisão seja proferida após prévia remessa dos autos à Contadoria Judicial, e, se isto não se mostrar possível, para realização de perícia. Anulação "ex officio" da decisão agravada, com determinação.